Tribunal: TJES
Processo: 5001924-08.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001924-08.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: GRAZIELLY GREGORIO ROCHA e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Em seu recurso, a Recorrente aduz a impossibilidade de cumprir a tutela antecipada confirmada em sentença, bem como pugna pela inexistência de danos morais e, na eventualidade, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada apenas no tocante à obrigação de fazer imposta à Recorrente, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. PROVIDÊNCIA CUMPRIDA NO CURSO DA DEMANDA. OBRIGAÇÃO DE REALIZAR TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO IMPOSSÍVEL. INCUMBÊNCIA DO VENDEDOR E COMPRADOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, NA ESPECIFICIDADE DO CASO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com razão o Recorrente quanto à impossibilidade de proceder com a transferência de titularidade do veículo (que está sob propriedade da empresa BMGR) à consumidora, tendo em vista que não possui qualquer ingerência sobre a operação determinada, já tendo cumprido a obrigação que lhe cabia de retirar o gravame que impedia a conclusão do negócio jurídico, competindo ao vendedor e ao comprador as diligências necessárias à transmissão da propriedade do bem, conforme inclusive consignado pelo Juízo
a quo
.
2. Nesse sentido, não há razão para que seja imposta ao Recorrente a obrigação de proceder à transferência do veículo por quem não se encontra em sua titularidade, pelo que afasto a obrigação de fazer estabelecida desde a decisão de ID 747725, inclusive, a multa diária fixada.
3. Quanto aos danos morais, observo que fora constatado fato lesivo à esfera extrapatrimonial da consumidora, a partir da falha já identificada (levantamento tardio do gravame lançado pelo Recorrente), fazendo jus, portanto, à correspondente reparação. No particular, verifico que o
quantum
arbitrado observou adequadamente, considerando as peculiaridades do caso concreto e os limites da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para excluir a obrigação de fazer atribuída à Recorrente de proceder com a transferência do veículo em favor da consumidora (o que incumbe apenas a BMGR), mantendo incólume os demais termos da sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA

JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.